Tribunal: CARF
Processo: 10860.903618/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a expressão serviços hospitalares para fins de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 12%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SÚMULA CARF No 142.
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípios da verdade material é possível a apresentação de documentos que esclareçam os fatos, mesmo em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.903618/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, a expressão “serviços hospitalares” para fins de
quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 12%,
inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser
objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
SÚMULA CARF No 142.
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE
RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípios da verdade material é possível a apresentação de
documentos que esclareçam os fatos, mesmo em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação da Súmula CARF no 142 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.903618/2011-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 03-60.039, proferido pela 4a
Turma da DRJ/ BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação declarada.
Por bem resumir os fatos, transcreve-se o relatório constante no acórdão de piso,
que será complementado adiante:
Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl. 7), no qual a
compensação realizada na Dcomp no 39520.94697.260707.1.3.040293, apresentada pela
empresa acima identificada, não foi homologada por inexistência do crédito
compensado, haja vista o pagamento relativo ao DARF ali discriminado, foi
integralmente utilizado para quitar débito de IRPJ do PA 30/06/2003, não restando
saldo disponível.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 18/10/2011 (AR fl. 8).
Inconformada, por intermédio de seu procurador (Rodrigo Viana Domingos),
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 9 a 16), em 21/11/2011, na qual cita e
transcreve dispositivos da legislação tributária e alega a necessidade de revisão da
decisão com base nos seguintes argumentos, assim sintetizados:
- é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é a atividade de Clínica Médica
com serviços de Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia e para efeitos de recolhimento
do IRPJ, optou pela tributação com base no Lucro Presumido, consoante a Lei 8.541, de
23 de dezembro de 1992; a Lei n° 9.245, de 1995, instituidora das bases de cálculo para
empresas optantes pela tributação com base no lucro presumido (base de cálculo do
IRPJ e CSLL),
- determinou que as empresas prestadoras de serviços hospitalares gozam de percentual
diferenciado em relação às demais prestadoras de serviços em geral, sujeitas ao
percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta, conforme os artigos 15, § 1o, III,
e art. 20, da Lei n° 9.249/95 (este último com redação dada pela Lei n° 10.684/03);
- para as prestadoras de serviços hospitalares o percentual de presunção do lucro é de
8% e de 12% sobre a receita bruta, para fins de apurar o IRPJ e CSLL. Assim, em
12/03/2003, a Receita Federal passou a adotar conceito mais amplo de serviço
hospitalar, nos termos da IN SRF n° 306, de 12/03/2003;
- a referida IN/SRF 306/03, considerou como serviços hospitalares àqueles prestados
por pessoas jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam
estrutura física condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de
uma ou mais das atribuições de que trata a Parte II, Capítulo 2, da RDC n° 50, de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

21/02/2002 do Ministério da Saúde (doc. n° 05), alterado pela RDC/MS 307, de
14/11/2005. Todavia, tal alteração atingiu apenas a divisão das atribuições dos
prestadores de serviços de atenção e assistência à saúde;
- o novo critério adotado pela SRF é definido com base no serviço (qualidade intrínseca
da atividade), e não mais nos prestadores do referido serviço (não é mais necessário ser
hospital para prestar serviço hospitalar). Confirmando o atendimento anteriormente, a
SRF veiculou o ADI n° 18, de 23/10/2003, confirmando a posição acerca do conceito
mais abrangente de "prestação de serviços hospitalares"; porém, exige que a prestação
de serviços deve ser efetuada por outros profissionais distintos dos sócios;
- no seu estabelecimento há outros profissionais (médicos) que auxiliam na execução
dos serviços prestados por ela, além dos sócios, que também exercem as atividades
constantes do seu objeto social, conforme comprovam as declarações emitidas pelos
profissionais que auxiliam no exercício das atividades da requerente;
- a IN/SRF n°306/03 foi revogada pela IN/SRF n° 480/04, de 15/12/2004, que por sua
vez teve sua redação alterada pela IN/SRF 539/05, que, em seu art. 27 passou assim a
dispor: (....), ou seja, a SRF voltou a adotar o posicionamento anteriormente adotado
pela IN/SRF 306/03, o que na prática, em nada alterou à base de cálculo a ser adotada
pelos prestadores de serviços médicos, que é de 8% e 12%, para efeitos de IRPJ e
CSLL;
- assim, por ser prestadora de serviços médico-hospitalares elencados na IN/SRF
539/05, e não subsumidas à restrição imposta pelo art. 2°, do ADI n° 18/03, entendeu
ser aplicado à base de cálculo do IRPJ e CSLL os percentuais de 8% e 12%;
- como a IN/SRF 480, com redação da IN/SRF 539/05, tem caráter interpretativo do art.
15, III, .alínea "a", da Lei n° 9.245/95, aplica-se suas disposições a fatos pretéritos,
conforme o art. 106 do CTN. A própria SRF, já admitiu a retroatividade dos efeitos da
nova interpretação acerca do conceito de serviços hospitalares, conforme ementa do
processo de Consulta de n° 110, de 21/12/2004;
- a IN/SRF 460/04, permite a compensação de quaisquer tributos administrados pela
SRF. Assim, retificou suas declarações (DCTF e DIPJ), tendente a constituir o crédito
compensado com débitos de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, confessados na declaração de
compensação não homologada.
No pedido, requer seja revista a decisão reconhecendo como válida as compensações
efetuadas no PER/DCOMP, constante nos autos deste processo.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para ser considerado serviço hospitalar, as atividades da contribuinte, em face à
legislação tributária e orientação traçada pela Administração tributária, deve atender
todas às exigências e/ou requisitos previstos nos normativos, devidamente comprovada
com documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
COMPENSAÇÃO - Nos termo (sic) da legislação tributária de regência, a compensação
de crédito tributário somente poderá ser autorizada com crédito líquido e certo do
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

sujeito passivo, contra a Fazenda Nacional. Como a contribuinte não comprovou nos
autos o crédito liquido e certo, não há como homologar a declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Pretendendo a reforma da decisão em questão, a Recorrente interpôs o competente
Recurso Voluntário sob as seguintes alegações:
DAS RAZÕES RECURSAIS
A atividade da recorrente - prestação de serviços médicos„ na área de ortopedia,
traumatologia e fisioterapia, sendo ela optante pela tributação com base no Lucro
presumido, conforme autoriza a Lei n° 8.541/92 - se coaduna com o que dispõe as
atribuições I e II da Instrução Normativa/SRF 480/04 e 539/05, sendo exercida pelos
sócios da empresa, em concurso com outros profissionais capacitados tecnicamente para
o exercício da atividade-fim da empresa (a empresa possui funcionários devidamente
qualificados - com curso superior - que exercem as funções dos sócios).
A empresa ainda possui Alvará regularmente expedido pela Vigilância Sanitária do
Município de Taubaté, sendo tal documento essencial para o exercício de sua atividade,
conforme cópia que ora se anexa aos autos, eis que o que se pretende é a busca da
verdade real. o que enseja a juntada, novamente, dos contratos firmados entre a
recorrente e os médicos prestadores de serviços.
Comprovado o exercício da medicina por outros médicos que não os sócios, evidente a
sua caracterização como sociedade empresária.
Ademais, conforme dispõe o Comprovante de Inscrição e de Situação cadastral emitido
pelo site da Receita Federal, a recorrente está descrita como SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA, código 206-2.
Quanto aos demais requisitos, a recorrente os cumprem em sua totalidade, eis que
possui estrutura física condizente com o exercício de sua atividade, em atendimento ao
que preconiza o item 3 da Parte II da Resolução da Anvisa n° 50/03, comprovado
através de alvará expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
(...)
Não obstante, a 4a Turma Julgadora decidiu pela manutenção do lançamento fiscal,
fundamentando sua decisão no suposto descumprimento do que dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo n°18/2003, em seu art. 2°, inciso I, entendendo assim, que os
serviços eram prestados exclusivamente pelos sócios.
Ao contrário da decisão objeto do presente recurso, o que se infere dos documentos já
apresentados no supramencionado processo de consulta, e das provas ora juntadas, é que
a atividade fim da empresa recorrente é realizada pelos sócios da empresa em concurso
com profissionais de medicina, não havendo, portanto, qualquer óbice quanto ao
recolhimento do IRPJ nos moldes conferidos aos prestadores de serviços médico-
hospitalares, notadamente nas preconizados nas Instruções Normativas 480 e 539, assim
como no ADI no 18/2003.
(...)
Assim, demonstrando-se de forma inequívoca que os fundamentos da decisão que
motivaram a manutenção da glosa das compensações não se alinham com os
documentos trazidos aos autos, bem como o enquadramento jurídico da Recorrente no
que toca à tributação do IRPJ, forçoso se reconhecer a validade das compensações
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

levadas a efeito DCOMP n° 39520.94697.260707.1.3.04-0293, dando-se provimento ao
presente recurso voluntário.
DO REQUERIMENTO
À vista de todo exposto, requer a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
CONHEÇA o presente recurso independentemente de depósito prévio, para, no mérito,
lhe dar provimento, reformando integralmente a decisão de proferida pela 4aTurma da
DRJ/BSB (acórdão n°. 03-60.039) e declarando como válida a compensação realizada
nos autos da DCOMP n° 39520.94697.260707.1.3.04-0293, por ser medida de
JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Como visto no Relatório, o presente processo diz respeito à declaração de
compensação (PerDcomp no 39520.94697.260707.1.3.040293) não foi homologada sob a
alegação de inexistência do crédito compensado, tendo em vista o pagamento relativo ao DARF
ali discriminado, foi integralmente utilizado para quitar débito de IRPJ do PA 30/06/2003, no
valor de valor de R$1.809,26, não restando saldo disponível para tanto.
De acordo com seus argumentos, a Recorrente calculado a base de cálculo
presumida aplicando o percentual de presunção de 32%, quando deveria ter utilizado o
percentual de 12%, haja vista considerar que suas atividades se enquadrariam no conceito de
serviços hospitalares.
Discordando, DRJ/BSB negou provimento à manifestação de inconformidade,
essencialmente sob a alegação de que em razão dos dispositivos normativos vigentes, a definição
de serviços hospitalares abrange os prestados por empresário ou sociedade empresária, que
exerça uma ou mais das atribuições previstas no art. 23 da IN SRF 360/2003, e atendam ao
requisito do art. 27 da IN SRF n.o 480, de 2004, e aos implementados pela alteração do art. 27 da
IN 480/2004, dada pela IN SRF n.o 539, de 2005, deixando, ainda, consignado:
Portanto, para serem considerados serviços hospitalares, as atividades dos contribuintes
que desejem usufruir do benefício legal de redução de alíquota, em face da orientação
traçada pela Administração Tributária, devem atender cumulativamente todas às
exigências e/ou requisitos previstos nos atos normativos, transcritos em linhas
pretéritas, devidamente comprovada mediante documento competente expedido
pela vigilância sanitária estadual ou municipal, o que não é caso dos atos.
Assim, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade,
deverá a autoridade fiscal competente cumprir rigorosamente o que tiver sido
determinado nos atos legais e normativos vigentes, e ao julgador administrativo
observar o entendimento da RFB expresso em atos tributários (art. 7o, V, da Portaria MF
no 341, de 2011), de modo que na espécie não há reparo a ser feito na decisão recorrida.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

Destarte, dialogando com a decisão recorrida, já que o direito creditório pleiteado
não foi reconhecido sob a alegação de falta prova documental. a Recorrente, em sede de Recurso
Voluntário carreou aos autos, e-fls. 62, cópia da Licença de Funcionamento expedido pela
Secretaria de Saúde -Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Taubaté,
comprovando que suas atividades se enquadrariam no conceito de serviços hospitalares.
Deve-se ressaltar que às fls. 19 já constava incluso aos autos cópia de seu Comprovante de
Inscrição no CNPJ discriminado as atividades desempenhadas pela Recorrente.
Assim, o cerne da questão está em analisar se a Recorrente comprovou nos autos
que os serviços por ela prestados se enquadravam como serviços hospitalares, sujeitos ao
coeficiente de 8% (oito por cento), em vez de 32% (trinta e dois por cento), gerando o necessário
reconhecimento do direito creditório.
Ora, a matéria não é desconhecida do Colegiado. Atualmente, inclusive, não
admite mais discussão acerca de qual instrumento normativo deva ser aplicado, haja vista o
decidido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos) 1, ao qual este
CARF está vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o disposto no artigo 62, § 2o,
do Anexo II do RICARF.
Apenas para efeito de integração com o conteúdo do acórdão citado,
reproduzimos abaixo a matriz legal do benefício pretendido pela Recorrente, o art. 15, § 1o,
inciso III, da Lei no 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Havia muita polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como
“serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender para que fosse
aplicado o coeficiente de 12% A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea
“a” acima transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008). Grifou-se.

1 Ademais, salienta-se que o julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente
litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 9101003.319, de 17.01.2018, proferido no julgamento do Processo no
13888.904183/200994.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

Todavia, os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração
legislativa, mais precisamente referem-se ao ano-calendário 2003, logo, aplica-se a redação
original da Lei 9.249/1995. A esse respeito, restou patentemente esclarecido no Acórdão
prolatado no mencionado no REsp 1.116.399/BA que, para fins do pagamento dos tributos com
as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso
III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte).
Concluiu-se que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Logo, deve reconhecido direito à base de cálculo reduzida
do IRPJ ou CSLL a prestadores de serviços hospitalares, mesmo que esses não possuam estrutura
física para realizar internação de pacientes.
Restou assentado, ainda, que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que
permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício.
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos". Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque, se
esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida apenas a esses
estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Ademais, recentemente, foi editada a Súmula CARF no142, que assim dispôs:
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Assim, a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita
(considerando que o processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade material, que tem
por finalidade a busca da realidade dos fatos.) e, na realidade, comprova que suas atividades
enquadram-se no conceito de "serviços hospitalares", estando submetida ao coeficiente de 12%
(doze por cento) e não ao de 32% (trinta e dois por cento), para cálculo do lucro presumido.
Claro está, portanto, que o pedido inicial da Recorrente referente ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas
médicas”, conforme a Súmula CARF no 142.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903618/2011-18

Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital